Tribunal: STF
Processo: RE 242443
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Adicional de Tarifa
Portuária. Constitucionalidade.
        - O Plenário desta Corte, ao terminar o julgamento dos
RREE 209.365 e 218.061, declarou a constitucionalidade do Adicional
de Tarifa Portuária, por entender que ele tem a natureza de
contribuição de intervenção no domínio econômico por gerar receita
vinculada da União ao investimento nas instalações portuárias devida
por categoria especial de usuário de serviços que a elas dizem
respeito de forma direta.
        - Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido, para
determinar ao Tribunal "a quo" que, afastada a inconstitucionalidade
da Lei 7.700/88, prossiga no julgamento da apelação como entender de
direito.